Tribunal: TJDFT
Processo: 0009338-33.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DECRETO No 9.785/19 E DECRETO No 9.847/19. AMPLIAÇÃO DO ROL DAS ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE BENÉFICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 14 DA LEI No 10.826/2003. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado.
2. Com a alteração legislativa promovida pelos Decretos no 9.785/19 e no 9.847/19, aliados à Portaria no 1.222 do Comando do Exército, a arma de fogo apreendida em poder do embargante passou a ser definida como de uso permitido, sendo cogente a observância do novo regramento por ser mais benéfico ao réu, razão necessária a capitulação dos fatos, anteriormente subsumidos ao crime do art. 16 da Lei no 10.826/2003, para o tipo penal do art. 14 do mesmo Diploma Legal, readequando-se a pena.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos, sanando-se a omissão apontada.